Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inovando a defesa, em alegações finais, a tese de ilegalidade da prova, por violação de domicílio, não se mostra irregular a reabertura de prazo para a acusação, sobretudo quando a manifestação ministerial se limita a rebater a referida tese, sem inovar nas suas razões, não causando nenhum prejuízo processual ao acusado.
2. A entrada dos policiais na residência do réu decorreu da coleta progressiva de elementos da atividade delitiva, iniciada por denúncias anônimas e filmagens, o que justifica a ação policial para a realização do flagrante e, posteriormente, a busca domiciliar, não havendo que se falar em invasão (domiciliar), nem na ilicitude das provas colhidas.
3. O arcabouço probatório é apto a demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, sendo incabível a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso desprovido.